Tribunal: TJES
Processo: 5002076-15.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Remoção
Data de julgamento: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002076-15.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DANIEL SOUZA DE JESUS
AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DANIEL SOUZA DE JESUS

em face da decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que indeferiu o pedido de suspensão do
ato constante da Portaria 877-S, de 10.08.2020, que determinou a sua remoção
ex officio
, sem a devida motivação
.

Em suas razões sustenta o agravante, inicialmente, que à Administração Pública é conferido um poder de escolha, havendo margem para o administrador, diante do caso concreto, adotar a solução mais adequada.

Todavia, a discricionariedade não pode ser confundida com arbitrariedade, cabendo ao Poder Judiciário analisar a legalidade do ato, como no presente caso, em que o ato não justifica, minimamente, a transferência do impetrante para outra unidade de trabalho.

Através da Decisão id. 695537 o pedido de efeito suspensivo foi deferido.

O Estado do Espírito Santo apresentou Agravo Interno – id 732354 – requerendo a reconsideração da decisão inicial.

Na mesma ocasião, foram apresentadas as contrarrazões – id 732359 – apontando, em suma, a ausência de ilegalidade do ato, vez que haveria motivação para a sua prática.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 15 de setembro de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o nobre Relator.
VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DANIEL SOUZA DE JESUS

em face da decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que indeferiu o pedido de suspensão do
ato constante da Portaria 877-S, de 10.08.2020, que determinou a sua remoção
ex officio
, sem a devida motivação
.

Em suas razões sustenta o agravante, inicialmente, que à Administração Pública é conferido um poder de escolha, havendo margem para o administrador, diante do caso concreto, adotar a solução mais adequada.

Todavia, a discricionariedade não pode ser confundida com arbitrariedade, cabendo ao Poder Judiciário analisar a legalidade do ato, como no presente caso, em que o ato não justifica, minimamente, a transferência do impetrante para outra unidade de trabalho.

Através da Decisão id. 695537 o pedido de efeito suspensivo foi deferido.

O Estado do Espírito Santo apresentou Agravo Interno – id 732354 – requerendo a reconsideração da decisão inicial.

Na mesma ocasião, foram apresentadas as contrarrazões – id 732359 – apontando, em suma, a ausência de ilegalidade do ato, vez que haveria motivação para a sua prática.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar o mérito do recurso.

Apenas para permitir a exata delimitação da matéria, relembro que o Agravante ajuizou mandado de segurança questionando a legalidade da Portaria
nº 877-S, de 07 de Agosto de 2020, de seguinte teor:

PORTARIA N.º 877-S, de 07 de Agosto de 2020

O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA PARA ASSUNTOS DO SISTEMA PENAL, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 01, Inciso II, da Delegação de Competências publicada em 01/02/2019, resolve:

Considerando, que o § 1º do art. 33 da Lei Complementar nº 46/94 estabelece que o servidor público da administração direta do Poder Executivo será lotado na Secretaria de Estado responsável pela administração de pessoal, onde ficarão centralizados todos os cargos, ressalvados os casos previstos em lei;

Considerando, que o art. 15 da Lei Complementar nº 46/94, expõe os critérios adotados pela Administração Pública nos atos inerentes a localização dos servidores;

Considerando, ainda, que a Lei Complementar nº 637/2012 institui a Política de Gestão de Pessoas dos Servidores Públicos do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo, aduzindo no inciso XIII do art. 3º sobre a localização dos servidores como “local geográfico a ser designado pelo órgão de alocação onde o servidor desempenhará suas atividades”.

LOCALIZAR, os servidores abaixo, por interesse da Diretoria e Administração Geral dos Estabelecimentos Penais - DIRAGESP, com base no art. 52 do Decreto nº 3.987-R de 21 de junho de 2016, o qual atribui a coordenação do processo de distribuição do quadro de pessoal nos Estabelecimentos Penais, a contar de sua publicação.

(...)

DANIEL SOUZA DE JESUS - NF. 3175006 - PEVV I;

Embora, em uma análise perfunctória, tenha deferido o efeito suspensivo, após as contrarrazões ofertadas pelo Estado do Espírito Santo penso não assistir razão ao agravante, conforme demonstrarei a seguir.

Rememoro que
o Poder Público possui discricionariedade quanto à organização e lotação de seu quadro de funcionários, podendo, de acordo com critérios de conveniência, remanejar seu pessoal, lotando-os em locais que mais tenham necessidade de servidores.

Ocorre que, mesmo que a Administração possa fazê-lo de ofício, entendo que há necessidade que este ato seja motivado, não só para possibilitar seu controle pelo Judiciário, mas para verificar a sua legalidade diante do ordenamento jurídico em geral, sem, com isto, imiscuir-se nas questões de mérito propriamente ditas, concernentes à conveniência e oportunidade, as quais devem ser confiadas apenas a Administração.

At
o discricionário não significa arbítrio da Administração, que deve observar, em qualquer circunstância, a estrita legalidade e os princípios constitucionalmente assegurados na formação dos atos administrativos.

E, no caso ora em discussão, com o oferecimento da resposta pelo Estado, pude verificar que a motivação para a prática do ato fora devidamente apresentada pelo Diretor de Segurança Penitenciária, por meio do ofício CI/Nº064/2020/SEJUS/DSP/GD,
anterior à prática do ato
.

No referido documento, alegou o superior que a motivação deriva do fato de
o servidor, por reiteradas vezes, ter se demonstrado insatisfeito e impondo regras para realizar escolta hospitalar, chegando ao ponto de não realizar a rendição de escolta de preso no Hospital, não se adequando às normas e procedimentos. Ainda, de acordo com intercorrência narrada pelo Diretor da DSP, em data de 29 de setembro de 2019, o servidor teria sido encontrado dormindo no alojamento masculino durante período de intensa movimentação em fóruns da grande Vitoria, se ausentado do seu posto de trabalho, causando desordem e colocando outros servidores em situação de risco”.

Ou seja, em uma análise abstrata, em princípio, o ato impugnado está carente de motivação, vez que fundado apenas na argumentação genérica de que a transferência é de interesse da administração pública.

Todavia, o oficio supracitado esclarece os fundamentos que ensejaram a prática do ato administrativo ora impugnado pelo agravante, restando flagrante o interesse público da administração.

Discorrendo sobre o momento de realização da motivação do ato, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “
a apresentação, em documento oficial
apartado, dos motivos da
remoção
ex officio não a tornam inválida. Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, inclusive, a demonstração a
posteriori
dessa
motivação,
entendendo que "os atos de
remoção
ex officio dos servidores restam convalidados pela demonstração, ainda que postergada, dos motivos que levaram o agente público à prática daqueles atos
" (AgRg no RMS 40.427/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 10/9/2013) (STJ. RMS 054278. Relator Ministro Benedito Gonçalves. Data do Julgamento 05/09/2017).

Desse modo, presente a motivação para a prática do ato de remoção do agravante, deve ser desprovido o recurso, não havendo qualquer ilegalidade ou arbitrariedade passível de análise pelo Judiciário, conforme entendimento já adotado neste Egrégio Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INSPETOR PENITENCIÁRIO. REMOÇÃO EX OFFICIO. ATO DISCRICIONÁRIO. PRERROGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. INTERESSE PÚBLICO. MOTIVAÇÃO A POSTERIORI. VALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. I. O artigo 35, da Lei Complementar nº 46/94, prevê, dentre as hipóteses de remoção do servidor público, as modalidades a pedido e ex officio, sendo que, neste último caso, se fundamentada na necessidade de pessoal, recairá, preferencialmente, sobre aquele que detiver o menor tempo de serviço, resida próximo ao local de trabalho e seja menos idoso.
II. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em que pese a discricionariedade, a remoção ex officio somente afigurar-se-á válida caso o respectivo ato administrativo seja motivado, ainda que a posteriori, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, consagrados no artigo 37, caput, da CF/88. III. Na hipótese, a alteração da lotação do Impetrante fora pautada no interesse público, sendo a motivação do respectivo ato administrativo alicerçada na necessidade de maior segurança nas unidades prisionais, sobretudo a de regime fechado, notadamente em razão de seu treinamento profissional diferenciado, sem ensejar violação aos direitos do servidor
.
IV. Revela-se descabida a alegação de ausência de motivação da Portaria 452-S, de 17.04.2019, uma vez que as razões que a amparam foram prestadas a posteriori pela Autoridade Coatora, inexistindo, portanto, violação ao princípio da motivação dos atos administrativos, disposto no artigo 37, caput, da CF/88. Precedentes
. V. Segurança denegada. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100190018950, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data da Publicação no Diário: 23/06/2020).

CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE OFÍCIO DE SERVIDOR. MOTIVAÇÃO. ADEQUAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. A remoção no interesse da Administração Pública é ato discricionário, cujo juízo de conveniência, oportunidade e eficiência compete exclusivamente à autoridade designada por lei
.
2. Muito embora se cuide de discricionariedade do administrador público, o ato administrativo deve ser motivado, ainda que a posteriori, sobretudo para possibilitar o controle de eventuais atos ilegais e arbitrários. Precedente do C. STJ
. 3. Segurança denegada. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160049357, Relator Designado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/05/2018, Data da Publicação no Diário: 21/06/2018).

Por todo o exposto,
conheço do presente recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
tornando sem efeito a decisão liminar.

Com o julgamento Colegiado realizado, resta prejudicada a análise do Agravo Interno interposto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSPETOR PENITENCIÁRIO – LOCALIZAÇÃO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – EXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA A PRÁTICA DO ATO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

1.
O
Poder Público possui discricionariedade quanto à organização e lotação de seu quadro de funcionários, podendo, de acordo com critérios de conveniência, remanejar seu pessoal, lotando-os em locais que mais tenham necessidade de servidores.

2.
Ocorre que, mesmo que a Administração possa fazê-lo de ofício, há necessidade que este ato seja motivado, não só para possibilitar seu controle pelo Judiciário, mas para verificar a sua legalidade diante do ordenamento jurídico em geral, sem, com isto, imiscuir-se nas questões de mérito propriamente ditas, concernentes à conveniência e oportunidade, as quais devem ser confiadas apenas a Administração.

3.
C
om o oferecimento da resposta pelo Estado, percebe-se que a motivação para a prática do ato fora devidamente apresentada pelo Diretor de Segurança Penitenciária, por meio do ofício CI/Nº064/2020/SEJUS/DSP/GD, anterior à prática do ato.

4.
O oficio esclarece os fundamentos que ensejaram a prática do ato administrativo ora impugnado pelo agravante, restando flagrante o interesse público da administração.

5.
Discorrendo sobre o momento de realização da motivação do ato, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “
a apresentação, em documento oficial
apartado, dos motivos da
remoção
ex officio não a tornam inválida. Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, inclusive, a demonstração a
posteriori
dessa
motivação,
entendendo que "os atos de
remoção
ex officio dos servidores restam convalidados pela demonstração, ainda que postergada, dos motivos que levaram o agente público à prática daqueles atos
" (AgRg no RMS 40.427/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 10/9/2013) (STJ. RMS 054278. Relator Ministro Benedito Gonçalves. Data do Julgamento 05/09/2017).

6.
P
resente a motivação para a prática do ato de remoção do agravante, deve ser desprovido o recurso, não havendo qualquer ilegalidade ou arbitrariedade passível de análise pelo Judiciário.

7.
Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Prejudicada a análise do Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo.